Tribunal: TJDFT
Processo: 0711022-87.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PREVALÊNCIA DA TESE DA AUTORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ambas as partes e fixou sucumbência recíproca em partes iguais. A Apelante busca a distribuição dos encargos sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas principais questões em discussão: (i) definir a adequada distribuição da sucumbência, à luz do resultado prático da demanda e da extensão da vitória de cada parte; e (ii) analisar a repercussão da inadmissibilidade do recurso adesivo interposto pelo Apelado, na aferição da sucumbência recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia central da demanda – a partilha do imóvel de maior valor econômico, foi decidida em favor da Apelante, reconhecendo-se a origem particular de parcela significativa do bem, com fixação de partilha majoritária (60,17%) em seu favor.
4. O recurso adesivo interposto pelo Apelado não foi conhecido por vício formal, circunstância que reforça a ausência de êxito na instância recursal.
5. A jurisprudência pacífica estabelece que a sucumbência deve refletir o grau de êxito de cada parte, sendo cabível a distribuição proporcional dos encargos processuais. A fixação da sucumbência em 70% para o Apelado e 30% para a Apelante é medida que se impõe, preservando o percentual fixado para honorários, com acréscimo de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, exclusivamente em desfavor do Apelado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “A distribuição dos encargos de sucumbência deve refletir, de forma proporcional, o êxito de cada parte na demanda, sendo cabível a redistribuição do ônus quando a parte apelante obtém prevalência em relação ao núcleo central da controvérsia, ainda que tenha sido parcialmente vencida em pontos acessórios da lide.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 11.